Tribunal: TJPA
Processo: 0821120-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821120-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO HIGINO GALUCIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em 30% da renda líquida do autor e suspender cobranças excedentes, determinando a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar, de forma imediata, os descontos incidentes sobre a renda do consumidor ao percentual de 30%, em contexto de alegado superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente alegação genérica de comprometimento financeiro.

4.

A limitação de 30% da remuneração aplica-se especificamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo automaticamente a contratos de crédito com desconto em conta corrente, conforme entendimento do STJ.

5.

Os contratos bancários com débito em conta constituem relações autônomas, regidas pela autonomia da vontade, não havendo ilegalidade presumida na superação do percentual de 30% da renda.

6.

Os elementos constantes dos autos indicam que os descontos consignados respeitam a margem legal, afastando, em análise inicial, a alegação de abusividade manifesta.

7.

A controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada no juízo de origem, especialmente mediante a audiência prevista no art. 104-A do CDC.

8.

O perigo de dano alegado apresenta caráter prospectivo e não se mostra concretamente demonstrado, não justificando a intervenção liminar.

9.

A proteção ao mínimo existencial deve ser harmonizada com a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos, na ausência de ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação de 30% da renda líquida aplica-se apenas aos empréstimos consignados em folha, não sendo extensível automaticamente a outras modalidades de crédito.

2.

A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

3.

A ausência de ilegalidade manifesta e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de medida liminar para revisão de contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, IX e X, 54-A, §1º, e 104-A; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.08.2017; STJ, REsp 1.676.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0851336-52.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Sr. Thiago Higino Galucio de Souza, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por THIAGO HIGINO GALUCIO DE SOUZA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0820029-50.2024.8.14.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Na ação de origem, cuida-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, na qual sustenta haver contratado operações de crédito junto à instituição financeira ré e, em razão de fatalidades pontuais ocorridas em sua vida, ter sido conduzido à situação de superendividamento.

Aduz que percebe renda líquida mensal de R$ 7.241,72 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), sendo que os débitos fixos junto à instituição financeira ultrapassam 50% (cinquenta por cento) desse montante. Especifica que vêm sendo debitados de sua conta corrente e de seu contracheque valores que totalizam R$ 3.828,74 (três mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), restando-lhe R$ 3.412,98 (três mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) para fazer frente a despesas mensais que afirma girarem em torno de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), situação que, segundo sustenta, inviabiliza a manutenção do mínimo existencial.

Sustenta que a dívida total compromete mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida, configurando hipótese de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação conferida pela Lei nº 14.181/2021. Assevera que não pretende se furtar ao pagamento das obrigações, mas tão somente repactuá-las de modo a limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, o que corresponde ao valor de R$ 2.172,51 (dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), garantindo, assim, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Ao final da petição inicial, requereu, em sede liminar, autorização para depositar em juízo o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores que excedessem tal percentual e a abstenção de negativação de seu nome, até ulterior deliberação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de redução das parcelas dos empréstimos judicializados. Nos termos do art. 104-A do CDC, com redação dada pelo 14.181/2021, é possível ao consumidor superendividado buscar judicialmente a repactuação apresentando plano de pagamento aos credores em audiência de conciliação. Portanto, vislumbro que há a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação, visando a estipulação do plano de pagamento pelo autor, nos termos do prevê o art. 104-A do CDC Designo audiência de conciliação para a finalidade prevista no art. 104- A, do CDC, a ocorrer no dia 12/03/2025, às 9h:00min, na sede deste juízo.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Id.

23966524).

Em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que a decisão agravada não considerou adequadamente sua situação econômica concreta, na qual os descontos superam 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida, inviabilizando o atendimento de despesas essenciais.

Assevera que sua renda líquida mensal é de R$ 7.241,72 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 3.828,74 (três mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) são destinados ao pagamento de dívidas bancárias, restando-lhe valor insuficiente para arcar com despesas que, segundo afirma, totalizam aproximadamente R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais).

Alega que, diante da insuficiência de recursos, vem se negativando mensalmente e contraindo novos empréstimos para suprir necessidades básicas, agravando o ciclo de endividamento. Ressalta, ainda, que está prestes a se tornar pai, o que acarretará aumento significativo de despesas, inclusive com fraldas, vestuário, produtos de higiene, consultas médicas e medicamentos, além de cuidados necessários à genitora no período pós-parto.

Defende a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos voltados à prevenção e tratamento do superendividamento, notadamente os arts. 4º, incisos IX e X, e 54-A, §1º, sustentando que se enquadra no conceito legal de consumidor superendividado, pessoa natural de boa-fé impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar do salário, argumentando que descontos superiores a 30% (trinta por cento) da renda líquida afrontam tais postulados. Sustenta, ainda, que a limitação pretendida não acarretaria prejuízo substancial à instituição financeira agravada, cujo capital social, segundo afirma, é de R$ 1.473.121.569,74 (um bilhão, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Colaciona precedentes jurisprudenciais de diversos Tribunais que reconhecem a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida do consumidor superendividado, inclusive antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança das prestações que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, fixando-se o valor mensal de R$ 2.172,51 (dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a homologação do plano de pagamento compulsório, com a compensação dos valores eventualmente pagos no curso da demanda.

Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se hígida a decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado, por ausência, naquele momento processual, da probabilidade do direito e do perigo de dano demonstrados de forma suficiente (id.

25349474).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (id.

26042135).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se no sentido de que a matéria versada não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção ministerial previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de causa que envolve apenas interesses patrimoniais disponíveis, devolvendo os autos sem manifestação sobre a admissibilidade e o mérito do recurso (id.

33351501).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), por entender ausente, naquele momento processual, a probabilidade do direito alegado, destacando que nem todas as linhas de crédito contratadas eram consignadas, que a limitação de 30% (trinta por cento) da renda líquida não se impõe de forma automática a todas as modalidades de crédito e que, à luz dos dados apresentados quanto às despesas mensais do autor, não restou demonstrado comprometimento exorbitante do mínimo existencial. Acrescentou, ainda, que a suspensão ou redução liminar dos efeitos dos contratos firmados, sem certeza de situação antijurídica, poderia gerar insegurança jurídica e afetar a autonomia da vontade, razão pela qual reputou não preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não se mostram, até o momento, favoráveis à parte agravante. Explico.

Analisando os autos (id.

130544798 e id. 130544798), vislumbra-se que o autor, ora agravante contraiu empréstimos consignados com parcelas que corresponde ao valor de R$ 1.151,33 (mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) e R$ 1.491,54 (mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor (Redação dada pela Lei nº 9.659, de 2022), sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ,
AgRg no RMS 30.070/RS
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).
5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgR, no
REsp. 1414115
/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial nao conhecido. (
REsp 1676216/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017). (grifei).

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado
”.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SALARIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MARGEM LEGAL A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidor público contra instituição financeira, alegando superendividamento por descontos simultâneos em folha e em conta corrente, em percentual superior a 35% da remuneração. Sentença parcialmente procedente, limitando os descontos mensais a 50% da remuneração líquida do autor, sendo 30% para consignações e 20% para débitos em conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível estender a limitação legal de 30% das consignações em folha de pagamento a empréstimos de natureza pessoal com previsão contratual de desconto em conta corrente, realizados após o crédito do salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação de 30% aplica-se exclusivamente às consignações em folha, nos termos do art . 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 2.071/06, não alcançando descontos autorizados em conta corrente. 4 .
Precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP; AgInt no AREsp 1427803/SP) assentam a distinção entre as modalidades de desconto e a autonomia da vontade contratual, afastando a aplicação analógica da limitação legal aos contratos bancários comuns. 5 . A jurisprudência do TJPA confirma a validade dos descontos em conta corrente nos casos de autorização expressa e ausência de ilegalidade ou abusividade contratual. 6. Contracheques constantes dos autos demonstram que os descontos em folha não superam o limite legal, sendo descabida a readequação imposta pela sentença quanto aos demais débitos bancários.IV . DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. tese de julgamento: 1 . A limitação legal de 30% sobre a remuneração mensal aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento de servidores públicos, não se estendendo a contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente. 2. É válida a pactuação de empréstimo com desconto automático em conta corrente, desde que haja expressa anuência do contratante e inexistência de vícios na formação do contrato.Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5 .810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/06, arts. 2º, II, e 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 23/04/2019; TJPA, ApCív 0832927-62.2018.8.14 .0301, Rel. Desª ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 31/05/2021. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . Belém, data de registro do sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513365220198140301 29805009, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS . PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ
. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVE RESPITAR O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. NÃO ANALOGIA AOS DE CREDITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDAS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema . Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0018774-91.2017.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

À luz da autonomia da vontade, é plenamente possível que o consumidor, por opção própria, celebre contratos diversos que, somados, ultrapassem o patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, sem que isso, por si só, configure ilegalidade ou violação automática ao mínimo existencial. A limitação de 30% revela-se parâmetro típico das operações consignadas, não constituindo teto universal aplicável indistintamente a toda e qualquer forma de crédito, sob pena de indevida restrição à liberdade contratual e à dinâmica regular do sistema financeiro.

Outrossim, cumpre salientar que, conforme se depreende do contracheque acostado pelo próprio autor na petição inicial, os descontos incidentes sobre sua remuneração encontram-se dentro da margem consignável legalmente prevista, inexistindo, ao menos em análise perfunctória, extrapolação objetiva dos limites autorizados para consignação em folha (id. 130544790 – Pág. 2). Tal circunstância fragiliza a alegação de abusividade automática dos descontos e reforça a conclusão de que a controvérsia demanda dilação probatória e exame mais aprofundado no juízo de origem, não se revelando adequada a intervenção liminar pretendida nesta fase processual.

O perigo invocado apresenta contornos prospectivos e hipotéticos, especialmente quanto ao aumento de despesas decorrentes do nascimento do filho, situação que, embora digna de consideração, ainda não se materializou de forma concreta nos autos.

Não se desconhece a centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial. Todavia, tais vetores devem ser harmonizados com a segurança jurídica e com a força obrigatória dos contratos, sobretudo quando não evidenciada, de plano, ilegalidade ou abusividade manifesta na conduta da instituição financeira.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, revela-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, permitindo que a controvérsia seja aprofundada no curso regular da ação originária, com a realização da audiência prevista em lei e eventual construção de plano de pagamento adequado à realidade fática comprovada.

Assim, não vislumbro desacerto na decisão combatida que justifique sua reforma nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026